Tribunal: TJDFT
Processo: 0719857-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 300 do CPC permite ao Juiz conceder a tutela de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. O risco de dano grave incide sobre os agravados (autores na ação de conhecimento) que, diante de verossímil alegação de descumprimento contratual por parte das agravantes e da manifesta intenção de não prosseguir com o contrato, teriam que continuar pagando prestações pecuniárias mensais.
3. No caso, o requisito da probabilidade do direito dos agravados está presente e bem fundamentado na decisão recorrida, pois manejaram ação de conhecimento em que juntaram provas documentais hábeis a subsidiar a concessão de tutela de urgência antecipada, o que indica que o direito pretendido pelos autores na ação de conhecimento possui verossimilhança, conforme exposto na decisão recorrida.
4. Não se vislumbra equívoco na análise dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil levados a efeito pela decisão interlocutória recorrida, razão pela qual o recurso de agravo de instrumento deve ser desprovido e ser mantida a decisão que concedeu tutela provisória de urgência antecipada nos autos principais.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.